Tribunal: STJ
Processo: 5001221-79.2022.8.13.0694
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823817 - MG (2024/0482381-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
AGRAVADO
: GERALDO GARCIA DE FIGUEIREDO SOBRINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELY MELLO DE FIGUEIREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
PARTE
INTERDITADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPRADOR
INTERDITADO À ÉPOCA DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ULTERIOR
RATIFICAÇÃO
JUDICIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISDICIONAL
PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que, à época do
negócio jurídico, o comprador estava interditado e não houve autorização
judicial ou ratificação posterior, caracterizando a ineficácia do ato. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e prova, o
que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: db137e50-ff31-4e44-9a73-3109db73783b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823817 - MG (2024/0482381-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
AGRAVADO
: GERALDO GARCIA DE FIGUEIREDO SOBRINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELY MELLO DE FIGUEIREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
PARTE
INTERDITADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPRADOR
INTERDITADO À ÉPOCA DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ULTERIOR
RATIFICAÇÃO
JUDICIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISDICIONAL
PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que, à época do
negócio jurídico, o comprador estava interditado e não houve autorização
judicial ou ratificação posterior, caracterizando a ineficácia do ato. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e prova, o
que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OLAM AGRÍCOLA LTDA. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. PARTE INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OU
ULTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.748, INCISO III, C.C
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO
JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
- A curatela, assim como a tutela, é um instituto de direito assistencial, para
a defesa dos interesses de maiores incapazes, cujo encargo confere a outrem
a administração dos bens e da vida de quem, impossibilitado pela falta de
capacidade, não pode fazê-lo por si mesmo.
- Estando o vendedor interditado judicialmente, necessária se revela a
obtenção de prévia autorização judicial para a formalização do respectivo
negócio jurídico, como determinado pelo art. 1.748, inciso III, c/c art. 1.774,
ambos do Código Civil.
- Embora a ausência de prévia autorização judicial para o curador transigir
(art. 1.748, III, do CC) seja causa de nulidade relativa, ensejando apenas
ineficácia do título, porquanto o ato praticado pelo curador seja passível de
Documento eletrônico VDA49689202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: c95598ab-1c9e-4e8e-b0e3-56a70b414c93

aprovação ulterior do juiz (parágrafo único do art. 1.748 do CC), a
competência para tanto é do próprio juízo da interdição, a quem incumbe
inspecionar os atos do curador.
- Comprovado que o comprador estava interditado à época da celebração do
contrato e inexistindo prévia (ou ulterior) autorização judicial para que o
curador contraísse obrigações em nome do curatelado, revela-se ineficaz o
título, sendo inviável o prosseguimento da execução.
- Recurso desprovido. Sentença mantida" (e-STJ fl. 366).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 399/405).
No recurso especial, a recorrente alega divergência jurisprudencial acerca
do art. 1.748, III e IV, do Código Civil, pois deveria ser suscitada a divergência
cognitivo-jurisdicional a respeito da desnecessidade de autorização judicial para
alienação de bens móveis de propriedade do interditando.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne à validade da alienação, o Tribunal de origem, à luz da
prova dos autos, concluiu pela necessidade de autorização do juízo, conforme se extrai
da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Em outras palavras, embora a falta de prévia autorização judicial
para a prática de atos previstos no art. 1.748 do Código Civil (dentre os
quais 'transigir') não implique na imediata invalidade do negócio, sua
eficácia depende de aprovação ulterior pelo juiz, merecendo destaque que a
competência para tanto é do próprio juízo da interdição, 'a quem incumbe
inspecionar os atos do curador, e também pela necessidade de análise dos
limites com que foi declarada a interdição, conforme art.
1.772, CC' (Cf. TJMG. Agravo de Instrumento 1.0701.05.123621-7
/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em
).
24/07/2008
Por outro lado, não se tem notícia que o ato do curador foi
submetido ao juízo da interdição para posterior aprovação, nem pelo
curador, nem pelo credor.
Nem se diga, aliás, que a situação era de desconhecimento da
exequente, ora apelante, pois esta deliberadamente anuiu que a curadora
assinasse no local destinado à assinatura do curatelado, conforme firma de
ELENY MELLO FIGUEIREDO CAMPOS reconhecida naquele instrumento
(ordem 26, p. 07). Aliás, consta da inicial que 'o contrato de comprova e
venda futura foi realizada tendo como referência a certidão pública de
interdição'. Mesmo o contrato tendo sendo firmado em
, com
22/05/2019
prazo para cumprimento das obrigações em
, o ato do curador
15/08/2021
não foi submetido ao juízo da interdição para ulterior convalidação.
Assim, considerando o parágrafo único do art. 1.748 do Código
Civil, para que o negócio jurídico firmado em nome do curatelado produza
efeito, deveria ser expressamente autorizado pelo Juízo perante a qual
tramitou a ação de interdição, ainda que a posteriori, o que não ocorreu" (e-

STJ fls. 373/374).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49689202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: c95598ab-1c9e-4e8e-b0e3-56a70b414c93

Anota-se que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
20
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (
vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: c95598ab-1c9e-4e8e-b0e3-56a70b414c93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.823.817 / MG
Número Registro: 2024/0482381-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221389885005 50012217920228130694
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
AGRAVADO
: GERALDO GARCIA DE FIGUEIREDO SOBRINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELY MELLO DE FIGUEIREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:24
Código de Controle do Documento: 3779ca1f-0909-4be0-9778-88e246f1bab8

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:24
Código de Controle do Documento: 3779ca1f-0909-4be0-9778-88e246f1bab8